Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-11.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de prêmio de seguro prestamista – Não conhecimento, nos termos do voto da Em. Des. Relatora.
CONTRATO BANCÁRIO - Juros Remuneratórios – Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade, ainda, das limitações impostas pelo Decreto

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de prêmio de seguro prestamista – Não conhecimento, nos termos do voto da Em. Des. Relatora.
CONTRATO BANCÁRIO - Juros Remuneratórios – Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade, ainda, das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença de parcial procedência reformada – Apelação provida, na parte conhecida.